Tribunal: TJMT
Processo: 1034176-34.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034176-34.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):
[EDER SALAS DE ALENCAR - CPF: 886.482.651-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER SALAS DE ALENCAR - CPF: 886.482.651-34 (ADVOGADO), FAGNER SILVA COSTA - CPF: 074.507.581-99 (PACIENTE), DESEMBARGADOR PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTICA MATO GROSSO (IMPETRADO), WENDERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 066.496.501-61 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON DA SILVA PERNET - CPF: 023.054.581-50 (TERCEIRO INTERESSADO), WERMESON RIBEIRO NUNES - CPF: 068.065.171-37 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO DA SILVA GONCALVES - CPF: 065.398.341-79 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN RIBEIRO NUNES - CPF: 067.105.581-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NATUREZA ACAUTELATÓRIA DA MEDIDA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente está preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o narcotráfico e organização criminosa;
(ii)
de acordo a representação da autoridade policial, o paciente integraria um esquema articulado de tráfico de entorpecentes perpetrado por membros da organização criminosa “Comando Vermelho”;
(iii)
paciente seria um dos fornecedores de drogas em Várzea Grande;
(iv)
o Juízo de origem decretou a prisão preventiva com fundamento na periculosidade social do paciente.

3. Requerimentos: revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar se:
(i)
os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva;
(ii)
a imposição da prisão preventiva configura ofensa ao princípio da homogeneidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A suposta participação do paciente em organização criminosa como o “Comando Vermelho” autoriza a decretação da custódia cautelar com vistas a interromper ou ao menos frear as atividades do grupo criminoso.

6. A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva, sob o argumento de que o paciente, possivelmente, será condenado em regime diverso do fechado, trata-se de prognóstico a ser realizado no julgamento da ação penal, e não em
habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 35; Lei n. 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC 907.910/BA; Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que decretou a prisão preventiva do paciente
Fagner Silva Costa
com fundamento na garantia da ordem pública.

Segundo a petição inicial, a prisão preventiva do paciente foi decretada em decorrência da suposta prática dos delitos de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) e integração de organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013).

Para demonstrar a ilegalidade da coação, o impetrante alega que não estaria demonstrado o
periculum libertatis
, salientando que o Juízo de origem teria deixado de apresentar fundamentos idôneos a demonstrar a necessidade da custódia cautelar e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Defende que o paciente ostenta bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.

Destaca que, em atenção ao princípio da homogeneidade e considerando as penas cominadas aos delitos, a prisão preventiva seria desproporcional.

Por fim, sustenta a suficiência de medidas cautelares menos gravosas para atingir os fins pretendidos com a constrição provisória.

Nesse contexto, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 319396862).

As informações de praxe não foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 322721859).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 324558399).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Para demonstrar o suposto constrangimento ilegal sofrido, o impetrante sustenta a ilegalidade da coação decorreria da precariedade dos fundamentos utilizados para alicerçar a custódia cautelar.

Todavia, não há ilegalidade a justificar a concessão da ordem.

Consta da representação policial que as investigações iniciaram após a prisão em flagrante e análise de dados telefônicos dos coinvestigados Wenderson, Wemerson e Willian, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

Os relatórios de investigação revelaram, em tese, um esquema articulado de tráfico de entorpecentes perpetrado por membros da organização criminosa “Comando Vermelho”. Dentre os inúmeros elementos informativos presentes na representação, consta que o paciente, conhecido como “VG”, seria um dos “
fornecedores de drogas na região de Várzea Grande
”, conforme os diálogos em anexo.

Ademais, os diálogos demonstram, em tese, “
a organização de encontros para a entrega de drogas e discussões sobre preços e quantidades
” com o coinvestigado Wenderson.

À vista desse cenário, o Juízo a quo oficiante atendeu à representação policial e decretou a prisão preventiva do paciente e de outras sete pessoas com vistas, essencialmente, a garantir a ordem pública.

“[...] Quanto ao periculum libertatis, verifica-se que as prisões pretendidas mostram-se indispensáveis para a garantia da ordem pública, porquanto os representados, ao que parece, atuam em conjunto e de forma organizada na comercialização de drogas, com divisão de tarefas e planejamento logístico, além da forte indicação de suas ligações com a facção criminosa Comando Vermelho.

Chama a atenção ainda, o forte poder bélico e financeiro do grupo, bem como sua truculência e diversidade de drogas por eles comercializadas, constatado por intermédio das imagens de fls. 73, 171, 175,176,177,178 e 179), circunstâncias que denotam que não são amadores, ou seja, afasta seus comportamentos criminosos do comum.

Como sabido, o modus operandi empregado para a execução de um crime, quando revestido de gravidade extra tipo penal como in casu, autoriza a decretação da prisão preventiva, tal como ilustram os julgados abaixo reproduzidos [...]”

O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 23/setembro/2025.

Pois bem.

Para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, é indispensável que a ordem de custódia cautelar esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, ajuste-se a um dos pressupostos legais autorizadores (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da constrição.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado, não se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos ilicitude capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são adequados e idôneos, pois a suposta participação do paciente em organização criminosa como o “Comando Vermelho” é indicativo concreto de desajuste e periculosidade social, justificando a necessidade de uma ação mais enérgica do Poder Judiciário com vistas a interromper ou ao menos diminuir as atividades do grupo criminoso.

A propósito, colhe-se da Corte Cidadã: “
A existência de organização criminosa impõe a necessidade de interromper a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública
” (STJ, AgRg no HC 907.910/BA, Relatora Minª. Daniela Teixeira, 5ª Turma, DJE 24.6.2024).

De outro norte, os alegados bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos e pressupostos legais, como ocorre na espécie (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

O Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Também descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do Código de Processo Penal.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024].

Por fim, no que tange à alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva do paciente, o Superior Tribunal de Justiça entende que “
trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação
” (STJ, AgRg no RHC n. 190.530/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024).

A manutenção da prisão preventiva, na espécie, não caracteriza ofensa à proporcionalidade ou à presunção de inocência pelo fato de que esta medida guarda natureza diversa da segregação decorrente de sentença condenatória, visto que possui caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento.

Enfim, diante da contundência dos fundamentos do decreto cautelar, refletindo a necessidade objetiva da prisão preventiva para resguardar a ordem pública, não há como se reconhecer a suposta ilegalidade da coação.

Com essas considerações,
denego
a ordem impetrada em favor de
Fagner Silva Costa
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025